Tribunal: TJMT
Processo: 1018690-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018690-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (AGRAVANTE), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS – SEMENTES – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – PRESSUPOSTOS CUMULADOS – ART. 919, § 1o, DO CPC/15 – REQUERIMENTO DA PARTE – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – RISCO DE DANO E GARANTIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA – AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA NA DUPLICATA OU NOTA FISCAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido.

Alegada ausência de negócio jurídico com a agravada e ausência de assinatura na duplicata ou nota fiscal, deve ser apreciado primeiramente pelo juízo singular após a devida instrução processual, sob pena de supressão de instância. Além disso, em se tratando de agravo de instrumento, não é permitida a dilação probatória.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO
contra a decisão proferida nos
Execução de Título Extrajudicial no 1011057-38.2021.8.11.0015
proposta por
DU PONT BRASIL S/A,
que deixou de atribuir o efeito suspensivo à execução.

Alega, em apertada síntese, que se trata na espécie de execução proposta por CORTEVA AGROSCIENCE DO BRASIL S/A em face de EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO, objetivando o recebimento de atualmente R$ 305.943,28 (trezentos e cinco mil novecentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos).

A ora agravada propôs a execução contra o agravante afirmando que este adquiriu produtos para implementar lavouras e desenvolver seu negócio agrícola, efetuando a venda de sementes pelo valor total de R$ 201.289,84 (duzentos e um mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), através de emissão de duplicatas no 177-1, 44648-1 e 44517-1, todos com vencimento para o dia 06/08/2018, cujo pagamento não foi realizado em seu vencimento, o que ensejou a propositura da execução.

Narra o recorrente que não celebrou qualquer negócio jurídico com a agravada, como se denota da ausência de assinatura no título exequendo.

Assevera que a probabilidade do direito milita em favor do agravante, uma vez que há ausência de relação jurídica entre as partes, elemento necessário e capaz de sustentar a execução e, por consequência, falta ao título executivo os requisitos indispensáveis para permitir a admissibilidade da demanda com seu consequente processamento e julgamento.

Afirma que o juízo
a quo
deixou de considerar que há Agravo de Instrumento no 1015974-77.2023.8.11.0000, pendente de julgamento quanto ao pedido de justiça gratuita nos embargos à execução, inclusive, foi deferido o pedido liminar concedendo efeito suspensivo, uma vez que houve o reconhecimento no referido recurso da iminência do risco de dano e a probabilidade do direito do recorrente, que sobreleva à exigência de caução.

Relata que as duplicatas apresentadas pela agravada está ausente de aceite, além disso, os demais documentos coligidos nos autos, não há assinatura do agravante, com vistas a demonstrar a existência de negócio jurídico entre as partes.

Expõe que os comprovantes de entrega não podem ser considerados documento hábil, porquanto foram assinados por terceiros alheios ao agravante.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito ativo determinando a suspensão da execução.

Ao final, punga pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão agravada, determinando que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo.

Liminar indeferida, conforme ID no 181558663.

Sem informações.

A contraminuta foi apresentada no ID no 184714688, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o agravante
EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO
opôs
Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo no 1001923-16.2023.8.11.0015
à Execução de Título Extrajudicial no 1011057-38.2021.8.11.0015 em face da exequente/agravada
CORTEVA AGROSCIENCE DO BRASIL LTDA (DU PONT BRASIL S.A.)
, sob a alegação de que a exequente propôs ação de execução objetivando o recebimento de atualmente R$ 305.943,28 (trezentos e cinco mil novecentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), em razão do embargante ter adquirido sementes, através de emissão de Duplicatas no 177-1, 44648-1 e 44517-1.

Aduziu que a execução carece um dos requisitos da lei processual de regência, qual seja, o de interesse de agir, vez que a obrigação é inexigível, por não ter celebrado qualquer negócio jurídico com a embargada, como se denota pela ausência de sua assinatura nos documentos referentes ao título exequendo.

Asseverou que inexiste assinatura do embargante na duplicata, no canhoto da nota fiscal e tampouco no comprovante de recebimento, sendo que neste último se constata a assinatura de terceiros, os quais não possuem relação com o embargante.

Narrou que o pleito para cobrança de duplicatas sem entrega de mercadoria (devidamente assinado pela parte) ou prestação de serviços não comporta execução de título extrajudicial, mas ação ordinária de cobrança.

Ao final, requereu efeito suspensivo aos embargos. No mérito, pugnou pelo reconhecimento da carência da ação de execução, por falta de interesse processual ou pela inadequação da via eleita.

A i. juíza
a quo
Dra. Giovana Pasqual de Mello recebeu os embargos à execução, não atribuindo efeito suspensivo, conforme relato já exposto.

Contra a referida decisão o executado interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

De acordo com o art. 919 do CPC/15, em regra os embargos à execução não terão efeito suspensivo. No entanto, a depender do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos dispostos no parágrafo primeiro do mencionado artigo, poderá o magistrado suspender o andamento da execução, senão vejamos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Sobre o tema, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Segundo o art. 919, § 1o, do CPC, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. São requisitos cumulativos, devendo todos eles ser preenchidos no caso concreto para que possa ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. O pedido expresso do embargante no sentido de que pretende a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução decorre da expressa previsão da lei nesse sentido, ao exigir o requerimento do embargante, o que impedirá qualquer atuação de ofício do juiz nesse sentido
."(in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.1466)
.

Destaca-se que a concessão do efeito suspensivo aos embargos trata-se de medida excepcional, e pressupõe cumulativamente, a probabilidade do direito, o perigo de dano grave ao executado com o prosseguimento da execução ou do risco ao resultado útil do processo, e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, § 1.°, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

No caso em tela, além da ausência da relevante fundamentação, de plano se verifica que não obstante a parte agravante sustente que corre risco de sofrer prejuízos irreparáveis em razão do prosseguimento da execução, não demonstrou concretamente as assertivas lançadas neste sentido, contentando-se em aludir genericamente sobre eventual dano.

Ademais, não é de se olvidar que, se uma execução pode causar danos ao alguém, nenhuma execução poderia prosseguir, o que não condiz com a sistemática vigente.

A propósito, o ilustre Professor Luiz Guilherme Marinoni, ao comentar o requisito do perigo de dano apto à suspensão da execução, preleciona:

“Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.”
(in Curso de Direito Processual Civil – Volume 3, Execução, São Paulo: RT, 2007, pg. 450).

Vale ressaltar que, ainda que se tenha por existentes os aludidos danos, em sendo acolhidos os pedidos deduzidos nos embargos à execução, advindo prejuízos ao executado, ora agravante, caberá ao credor ressarci-lo, em conformidade com o artigo 776 do CPC/15.

Nesse sentido, leciona Negrão e Gouvêa, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor, 39a, Editora Saraiva, 2007,
verbis
:

“Acolhidos os embargos, no todo ou em parte, e tendo o executado sofrido danos em razão da execução, fica o exequente obrigado a repará-los”.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre ao agravante, razão pela qual a decisão monocrática deve ser mantida, neste particular.

Com relação à alegada ausência de negócio jurídico com a agravada, uma vez que não assinou nenhuma duplicada ou nota fiscal, havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, faz-se necessária a dilação probatória no curso da lide dos embargos à execução, já que no estreito limite do agravo de instrumento não é permitido.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM SEARA DE AGRAVO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O art. 300, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de dois requisitos concomitantes para o deferimento da tutela de urgência, marcadamente a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação; 2. No caso da probabilidade do direito, é necessário vislumbrar a possibilidade de que o direito exista e venha a ser reconhecido ao fim do processo; 3. No caso dos autos, não se verifica a presença da probabilidade do direito. A rigor, por se discutir aspectos eminentemente técnicos do descumprimento de contrato, é necessária a ampla instrução do processo para fins de comprovação do alegado pela parte, O que não é permitido no estreito limite do agravo de instrumento; 4. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJPR - 18a C.Cível - 0054349-34.2020.8.16.0000 - Rolândia - Rel.: Juíza ANGELA MARIA MACHADO COSTA - J. 22.03.2021)

Portanto, neste aspecto, também distante a relevância da fundamentação e a probabilidade do direito invocado – até porque resta dúvida quanto à suposta dívida, que depende de apreciação pelo juízo singular após a devida instrução processual dos embargos à execução, sob pena de supressão de instância.

Por sua vez, a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução, haja vista que o agravo de instrumento no 1015974-77.2023.8.11.0000 interposto pelo agravante, no qual pugna a concessão da benesse da justiça gratuita a seu favor foi desprovido, mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade nos embargos à execução, conforme transcrevo a ementa:

“E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PARCELAMENTO FACULTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

Na hipótese, se a parte agravante se manteve no campo das meras ilações, deixando de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigura-se correto o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido.”-

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre ao agravante, logo, a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023